Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. DIREITO POTESTATIVO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO. ARBITRAMENTO. CORREÇÃO.
1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame, inclusive porque a pretensa beneficiária não atendeu integralmente a ordem de juntada de documentos para, em confronto com as demais provas, evidenciar a hipossuficiência financeira alegada.
2. A renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado constitui um direito potestativo, o que, contudo, não exclui o direito do advogado ao recebimento dos honorários proporcionais ao serviço até então prestado.
3. Mera propositura de sobrepartilha, ainda que exitosa na liberação dos valores bloqueados do precatório, não exclui o direito dos advogados-apelados ao recebimento dos honorários avençados, proporcionalmente ao trabalho prestado.
4. Verificada a extensão do cumprimento do objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios, a complexidade das três ações propostas pelos causídicos desconstituídos dos autos, o tempo de tramitação e o êxito alcançado nas três ações, correto o arbitramento dos honorários feito na sentença, de forma proporcional ao serviço prestado, sem olvidar que a sobrepartilha que seria proposta após o trânsito em julgado da ação principal exauria o objeto do contrato e possui menor complexidade.
5. Apelação conhecida e não provida.